Tribunal: STJ
Processo: 1118370-48.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877857 - SP (2025/0080935-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JAIR GONCALVES
ADVOGADO
: DANILLO RODRIGUES DA CRUZ - SP345240
AGRAVADO
: MOCARZEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: FLÁVIA PATRICIA HIGINO COSTA - SP314245
SILVANA MALAKI DE MORAES PINTO - SP115014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONVENCIONAIS. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias
de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos
da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia.
2. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também
pela alínea do permissivo constitucional.
c
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1c938266-c8d1-460e-83be-fe3e37c54bfc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877857 - SP (2025/0080935-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JAIR GONCALVES
ADVOGADO
: DANILLO RODRIGUES DA CRUZ - SP345240
AGRAVADO
: MOCARZEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: FLÁVIA PATRICIA HIGINO COSTA - SP314245
SILVANA MALAKI DE MORAES PINTO - SP115014
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONVENCIONAIS. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias
de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos
da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia.
2. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também
pela alínea do permissivo constitucional.
c
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JAIR GONÇALVES
(JAIR) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre anteriormente
manejado.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 302).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, e , da CF, foi interposto
a
c
contra acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
Documento eletrônico VDA48257376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:00
Código de Controle do Documento: b2c85496-50e6-4aa5-b503-dd4631c354aa

Prestação de serviços advocatícios. Arbitramento e cobrança de
honorários convencionais. Atuação da banca advocatícia autora em
reclamação trabalhista ajuizada em nome do aqui réu. Revogação do
mandato anteriormente à r. sentença de Primeiro Grau. Pactuação de
honorários em caso de revogação do mandato, independentemente do
êxito e obtenção de proveito econômico. Alegação genérica e frágil de
falha na prestação de serviço, a qual não excluiria, outrossim, o direito
de remuneração pelos serviços efetivamente prestados. Remuneração
devida. Necessidade de fixação e percentual de acordo com o grau de
relevância da atuação da banca de advogados. Arbitramento da r.
sentença, de 0,5% do valor atribuído à causa trabalhista, que está
longe de se demonstrar irrazoável. Acréscimo atrelado à multa
contratual por rescisão contratual não discuta pelo apelante. Sentença
de procedência (rectius, parcial procedência) mantida. Apelo do autor
desprovido (e-STJ, fl. 243).

Nas razões do seu inconformismo, JAIR alegou afronta aos arts. 121 e 125
do CC/2002, além de divergência jurisprudencial. Sustentou que (1) é costume na
advocacia trabalhista que os honorários advocatícios sejam fixados sob condição de
percebimento de valores perante a justiça especializada em favor do cliente; (2) nem
sempre o ganho dá azo ao recebimento de honorários, pois deve-se auferir ganho
financeiro; e, (3) esse tipo de avença traz ao negócio jurídico necessidade de
confirmação, sob uma condição e sem o implemento dessa condição, o negócio não
produz eficácia no mundo jurídico.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 283).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da alegada afronta aos arts. 121 e 125 do CC/2002
JAIR alegou afronta aos arts. 121 e 125 do CC/2002. Sustentou que (1) é
costume na advocacia trabalhista que os honorários advocatícios sejam fixados sob
condição de percebimento de valores perante a justiça especializada em favor do
cliente; (2) nem sempre o ganho dá azo ao recebimento de honorários, pois deve-se
auferir ganho financeiro; e, (3) esse tipo de avença traz ao negócio jurídico
necessidade de confirmação, sob uma condição e sem o implemento dessa condição,
o negócio não produz eficácia no mundo jurídico.
Os
conteúdos
normativos
dos
dispositivos
apontados
como
contrariados, que dispõem que é considerada condição a cláusula que, derivando
exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento
futuro e incerto e acerca da subordinação da eficácia do negócio jurídico à condição
Documento eletrônico VDA48257376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:00
Código de Controle do Documento: b2c85496-50e6-4aa5-b503-dd4631c354aa

suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se podendo adquirir o direito, a que ele
visa, respectivamente, não foram debatidos e não foram opostos embargos de
declaração.
Assim, não houve o indispensável debate prévio, condição sem a qual fica
obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia,
:
in verbis É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
.
recorrida, a questão federal suscitada
Sobre o tema, seguem os julgados:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO À SÚMULA. DISPOSIÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. DISSÍDIO NOTÓRIO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
COTEJO
ANALÍTICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. A ausência de manifestação judicial a respeito da matéria trazida à
cognição desta Corte impede sua apreciação na presente via recursal,
tendo em vista a falta de prequestionamento, requisito viabilizador do
acesso às instâncias especiais. No caso, incidem, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.494.832/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
)
18/2/2020
3/3/2020
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como
violado não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido, evidencia-se a
ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso
especial. Incide, na espécie, o rigor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.368.197/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
)
17/2/2020
19/2/2020
Quanto à divergência jurisprudencial
JAIR aduziu divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA48257376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:00
Código de Controle do Documento: b2c85496-50e6-4aa5-b503-dd4631c354aa

É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea do permissivo constitucional impedem a
a
análise recursal pela alínea c.
Dessa forma, a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial
também pela alínea do permissivo constitucional.
c
Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
DE
CARGA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do
recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição
de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. O recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo
constitucional não dispensa o necessário prequestionamento da
questão jurídica, que, no caso em liça, não ocorreu.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.691.993/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem destaque
16/12/2024
20/12/2024
no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 3% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de JAIR, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do NCPC, observada a justiça gratuita.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:00
Código de Controle do Documento: b2c85496-50e6-4aa5-b503-dd4631c354aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.877.857 / SP
Número Registro: 2025/0080935-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11183704820198260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIR GONCALVES
ADVOGADO
: DANILLO RODRIGUES DA CRUZ - SP345240
AGRAVADO
: MOCARZEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS : SILVANA MALAKI DE MORAES PINTO - SP115014
FLÁVIA PATRICIA HIGINO COSTA - SP314245
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: 1cecd855-4a1b-4f1e-b6a6-0c5d557090bd

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: 1cecd855-4a1b-4f1e-b6a6-0c5d557090bd